Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC AFASTADA. ORIGEM DOS VALORES. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Na hipótese, o executado não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta são poupados para garantia do futuro, tratando-se de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar, eis que realizadas movimentações financeiras constantes por meio de saques e pagamentos diversos, o que descaracteriza a natureza de caderneta de poupança.
3. Não obstante a impenhorabilidade absoluta de ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinda da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal.
4. Demonstrado que o devedor percebe sua remuneração na conta poupança em que bloqueados os ativos financeiros, em observância ao entendimento da jurisprudência que autoriza a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mostra-se razoável autorizar a manutenção da penhora em 30 % (trinta por cento) do valor bloqueado na origem, com vistas a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.